Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-09.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015662-09.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 594.274.181-68 (EMBARGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), DANIELI CORREA DA SILVA - CPF: 026.874.231-65 (EMBARGANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA FORTES - CPF: 018.247.471-28 (EMBARGANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 488.062.001-78 (EMBARGADO), MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - CPF: 015.631.641-24 (ADVOGADO), FREDERICO ALBUQUERQUE SIQUEIRA CORREA DA COSTA - CPF: 013.863.401-70 (VÍTIMA), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Dolo eventual. Acidente de trânsito com resultado morte. Pronúncia. Alegadas omissões e contradições quanto à prova de embriaguez, elemento subjetivo do tipo, dinâmica do acidente e princípio da especialidade. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora

provido parcialmente, por maioria, o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual e pelos assistentes de acusação, para reformar a decisão que desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 302 do CTB e pronunciar os embargantes por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, determinando-se a submissão ao Tribunal do Júri, afastada a qualificadora do perigo comum, visando sejam sanados os vícios apontados e prequestionamento.

II. Questões em discussão

1) Omissão sobre: a) a ausência de prova técnica de embriaguez; b) a dinâmica do acidente e o ingresso abrupto da vítima na via; c) a distinção dogmática entre culpa consciente e dolo eventual; d) a aplicação automática do
in dubio pro societate
; e) o reconhecimento do princípio da especialidade do art. 302, § 3o, do CTB; 2) contradição com a jurisprudência do STJ acerca dos requisitos para o reconhecimento do dolo eventual.

III. Razões de decidir

1. A omissão somente se configura “
quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia”
(STJ, EDcl no REsp 1086994/SP), de modo que não resulta caracterizada quando
“a matéria meritória restou apreciada de maneira suficiente e adequada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO), com valoração fundamentada do conjunto probatório.

2. “O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de supostos fatos novos”
(TJMT, ED 0000289-58.2011.8.11.0100), notadamente quando insuficientes para modificação do entendimento adotado.

3. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e Teses

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito, razão pela qual devem ser desprovidos quando inexistem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade previstos no art. 619 do CPP, no julgamento embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 18, I, 29, caput, e 121, caput; CPP, arts. 577 e 619; CTB, arts. 302 e 302, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.794.695/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o.8.2019; STJ, HC n. 472.380/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.5.2019; STJ, EDcl no REsp n. 1.848.841/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8.2.2021; STJ, EDcl no REsp 1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, p. 18.12.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 2.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1015662-09.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: DANIELI CORREA DA SILVA

DIOGO PEREIRA FORTES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por DANIELI CORREA DA SILVA e DIOGO PEREIRA FORTES contra acórdão no qual foi provido parcialmente, por maioria, o Recurso em Sentido Estrito no 1015662-09.2022.8.11.0042, para reformar a decisão desclassificatória e pronunciar os embargantes por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual – art. 121, caput, c/c art. 18, I, parte final, e art. 29, caput, todos do CP –, determinando-se a submissão ao Tribunal do Júri, afastada a qualificadora do perigo comum (ID 360862892).

DANIELI CORREA DA SILVA sustenta que houve: 1) omissão quanto: a) à ausência de prova técnica de embriaguez; b) ao fato de a vítima ter adentrado abruptamente na via; c) a distinção entre culpa consciente e dolo eventual; 2) contradição com a jurisprudência do STJ que exige circunstâncias concretas para caracterizar o dolo eventual, além da embriaguez e excesso de velocidade.

Requer o provimento, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições e restabelecida a sentença que desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 302 do CTB.

Prequestiona toda matéria “
para fins de interposição de Recurso Especial
” (ID 361719368).

DIOGO PEREIRA FORTES sustenta que houve: 1) omissão quanto: a) à ausência de prova técnica de embriaguez; b) a distinção entre culpa consciente e dolo eventual; c) aplicação automática do
in dubio pro societate
; d) à aplicação do princípio da especialidade do art. 302, § 3o, da Lei 13.546/2017, que tipifica o homicídio culposo qualificado pela embriaguez; 2) contradição com a jurisprudência do STJ que exige circunstâncias concretas, para caracterizar o dolo eventual, além da embriaguez e alta velocidade.

Postula o provimento, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições e afastada a imputação dolosa com o restabelecimento da decisão desclassificatória.

Prequestiona toda matéria “
para que haja apreciação de Recurso Especial e/ou Extraordinário
” (ID 362481395).

A 12a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento de ambos os embargos por inexistir “
os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID365447380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 1015662-09.2022.8.11.0042, esta e. Câmara, por maioria, pronunciou os embargantes por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, nos termos das razões de decidir constantes da ementa:

“
Ementa:
Direito penal e processual penal. Recursos em sentido estrito. Homicídio qualificado. Acidente de trânsito com resultado morte. Desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dolo eventual configurado. Indícios de assunção do risco. Competência do tribunal do júri. Qualificadora do perigo comum. Incompatibilidade com o dolo eventual. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual e Assistente de Acusação [pais da vítima] contra decisão proferida pelo Juízo singular, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando a pronúncia dos recorridos para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

1) Dolo eventual a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool e em velocidade excessiva, em coautoria ao proprietário do veículo; 2) reconhecimento da qualificadora do perigo comum.

III. Razões de decidir

1. As circunstâncias que envolvem o crime imputado [condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool, em velocidade 50% (cinquenta por cento) superior ao limite permitido para a via, com visualização prévia de pedestres no local, ausência de qualquer manobra evasiva ou frenagem, seguida de fuga do local e omissão de socorro] “constituem fatos que definem a justa causa, autorizando-se, assim, a imputação por crime doloso (dolo eventual) contra a vida e o restabelecimento da pronúncia, para a definitiva valoração do crime e do elemento subjetivo pelo Tribunal do Júri” (STJ, REsp n. 1.794.695/PR).

2. A conduta do proprietário do veículo que, ciente da ausência de habilitação e do consumo de álcool da condutora, entrega-lhe as chaves e anui com a condução perigosa, autoriza o reconhecimento da coautoria no crime doloso contra a vida, na modalidade de dolo eventual.

3. “A qualificadora de natureza objetiva prevista no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, pois enquanto a qualificadora sugere a ideia de premeditação, em que se exige do agente um empenho pessoal, por meio da utilização de meio hábil, como forma de garantia do sucesso da execução, tem-se que o agente que age movido pelo dolo eventual não atua de forma direcionada à obtenção de ofensa ao bem jurídico tutelado, embora, com a sua conduta, assuma o risco de produzi-la.” (STJ, EDcl no REsp n. 1.848.841/MG)

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.”
(ID 360862892)

Os embargantes foram pronunciados com base nas seguintes premissas: a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool, em velocidade 50% (cinquenta por cento) superior ao limite permitido para a via, com visualização prévia de pedestres no local, ausência de qualquer manobra evasiva ou frenagem, seguida de fuga do local e omissão de socorro, configuram elementos concretos que excedem a mera violação do dever objetivo de cuidado, característico da culpa consciente, a revelar a assunção consciente do risco de produção do resultado morte; e que o consentimento do proprietário do veículo para que pessoa sem habilitação e embriagada assumisse a direção caracteriza coautoria no delito, na modalidade de dolo eventual.

As razões de decidir foram expressas e o acórdão está motivado em precedentes do c. STJ (REsp n. 1.794.695/PR; HC n. 472.380/TO; REsp n. 1.327.087/DF; EDcl no REsp n. 1.848.841/MG), desta e. Câmara (RSE n. 0005596-89.2019.8.11.0042) e do TJSP (RSE n. 1500008-92.2018.8.26.0608), a demonstrar que os vícios indicados pelos embargantes retratam mera insurgência sobre a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Frise-se que omissão somente se configura “
quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia”
(STJ, EDcl no REsp 1086994/SP - Relator: Min. Mauro Campbell Marques - p. 18.12.2020), de modo que não resulta caracterizada quando
“a matéria meritória restou apreciada de maneira suficiente e adequada”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.166.450/GO – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma - j. 2.9.2024 – p. 4.9.2024).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“Não há omissão a ser sanada quando todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas nos acórdãos anteriores, com fundamentação clara e suficiente. [...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
” (ED 1026603-76.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 9.10.2025)

No que se refere à tese de ausência de prova técnica de embriaguez, suscitada por ambos os embargantes, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo colegiado ao reconhecer que, embora inexistente exame de alcoolemia, a ingestão de bebida alcoólica ficou demonstrada por prova testemunhal consistente, notadamente pelos depoimentos de Rilton Rodrigues de Souza Senra e do próprio embargante DIOGO PEREIRA FORTES. A versão apresentada pela embargante
DANIELI CORREA DA SILVA
, no sentido de que teria substituído a bebida por opção não alcoólica, foi devidamente analisada e afastada por se mostrar isolada e contraditória com as demais narrativas colhidas nos autos.

Extrai-se do voto condutor que:

“No caso, não foi realizado exame de alcoolemia. A embriaguez pode ser aferida com base no depoimento da testemunha Rilton Rodrigues de Souza Senra, que afirmou, em Juízo, que DANIELI CORREA DA SILVA consumiu 'drinks' com gin e tequila no 'Beb's Bar', localizado na Av. Beira Rio [...]. Essa versão está corroborada pelo interrogatório de DIOGO PEREIRA FORTES, ao confirmar ter adquirido três bebidas alcoólicas escolhidas pela recorrida [...]. A alegação da recorrida de que teria trocado sua bebida por opção não alcoólica contraria diretamente as narrativas de Rilton Rodrigues de Souza Senra e DIOGO PEREIRA FORTES, bem como é infirmada pelo fato de que a própria DANIELI CORREA DA SILVA não mencionou a referida troca em sede policial, passando a sustentá-la apenas em Juízo.”
(ID 358887389)

Nessa vertente, houve valoração fundamentada da prova, incompatível com a alegação de omissão. A pretensão dos embargantes, nesse ponto, revela-se como mera tentativa de rediscutir a apreciação probatória realizada, a extrapolar os estreitos limites da via eleita.

Quanto à dinâmica do acidente, levantada por DANIELI CORREA DA SILVA, foi consignado no voto embargado que as vítimas estavam em local visível e iluminado, a condutora teria visualizado previamente o grupo desde a descida do viaduto e havia possibilidade de evitar o resultado mediante simples manobra de 50cm (cinquenta centímetros), conforme atestado pelo perito oficial da Politec [Josias Gomes Borges]. A narrativa de que a vítima teria ingressado abruptamente na via foi confrontada com o conjunto probatório, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

No que se refere à distinção entre dolo eventual e culpa consciente, suscitada por ambos os embargantes, verifica-se que a matéria foi enfrentada expressamente no voto embargado, com apoio na doutrina de Eugênio Pacelli e André Callegari, relacionando-a com as provas produzidas durante a instrução processual e concluindo pela presença de indícios suficientes de assunção do risco, compatíveis com a imputação dolosa na fase de pronúncia, a afastar a alegada omissão.

Sobre a alegada “aplicação automática” do princípio “
in dubio pro societate
”, arguida por DIOGO PEREIRA FORTES, constata-se que não foi determinada a submissão dos embargantes ao Tribunal do Júri com base em dúvida, mas em razão da existência de dados probatórios individualizados indicativos de dolo eventual, como se extrai do seguinte trecho do voto embargado:

“
Em outras palavras, não se está diante de mera dúvida sobre o elemento subjetivo. Ao contrário, há elementos concretos e individualizados que, ao menos para os fins da fase de pronúncia, demonstram suficientemente a assunção do risco, compatível com a imputação dolosa.
” (ID 358887389)

Assim, não se identifica omissão a ser suprida nesse ponto.

Outrossim, a aplicação do art. 302, § 3o, do CTB, suscitada por DIOGO PEREIRA FORTES, pressupõe a configuração da conduta na esfera culposa, premissa afastada no voto condutor ao identificar elementos concretos que, indiciariamente, extrapolam a mera violação do dever objetivo de cuidado, sendo desnecessário o enfrentamento de tese incompatível com a conclusão adotada. Inexiste, pois, omissão a ser suprida.

Como bem destacado pela i. Procuradoria da Justiça,

“nem sempre o acórdão conterá as expressões que a parte deseja que sejam utilizadas, nem fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia compelir o Relator a proferir voto como o faz o perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça -ID 365447380)
.

Quanto à suposta contradição com a jurisprudência do STJ, especialmente quanto à impossibilidade de reconhecimento do dolo eventual com base apenas no binômio “álcool + velocidade”, este relator reconheceu a presença de circunstâncias concretas adicionais que, em conjunto, autorizam a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, pois há indícios de assunção consciente do risco de produção do resultado morte. Veja-se:

“
No caso, a condução de veículo automotor por pessoa não habilitada, sob influência de álcool, em velocidade 50% (cinquenta por cento) superior ao limite permitido para a via, com visualização prévia de pedestres no local, ausência de qualquer manobra evasiva ou frenagem, seguida de fuga do local e omissão de socorro, configuram elementos concretos que excedem a mera violação do dever objetivo de cuidado, característico da culpa consciente, a revelar a assunção consciente do risco de produção do resultado morte.
” (ID 358887389)

Não se identifica, portanto, contradição a ser sanada.

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, circunstância não permitida por meio de embargos de declaração.

A respeito, colaciona-se premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Logo, não se evidenciam vícios a serem sanados.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.3.2015), o que não se identifica no caso.

Por consequência, os recursos aclaratórios devem ser desprovidos por ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026